Tribunal: STJ
Processo: 1043367-58.2017.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2073539 - SP(2023/0154279-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: PASA PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO APOSENTADO
DA VALE
ADVOGADO
: MARCELO MARCHON LEAO - RJ174134
AGRAVADO
: ANGELO ANTONIO FRANCO DONAGGIO - ESPÓLIO
REPR. POR
: ERICA FLAVIANE DA SILVA DONAGGIO - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: VANETE DOS REIS CHAVES KINPARA - SP336030
ERICA FLAVIANE DA SILVA DONAGGIO (EM CAUSA
PRÓPRIA) - MG120990
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS.
§ 1o, DO
. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
ART. 1.021,
CPC/2015
1. É inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificamente os
fundamentos da decisão agravada
,
§ 1o).
(CPC/2015 art. 1.021,
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
05/05/2026
11/05/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56660604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/05/2026 18:03:38
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 8e3614af-1129-4391-8004-1eb7d858d154

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2073539 - SP(2023/0154279-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: PASA PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO APOSENTADO
DA VALE
ADVOGADO
: MARCELO MARCHON LEAO - RJ174134
AGRAVADO
: ANGELO ANTONIO FRANCO DONAGGIO - ESPÓLIO
REPR. POR
: ERICA FLAVIANE DA SILVA DONAGGIO - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: VANETE DOS REIS CHAVES KINPARA - SP336030
ERICA FLAVIANE DA SILVA DONAGGIO (EM CAUSA
PRÓPRIA) - MG120990
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS.
§ 1o, DO
. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
ART. 1.021,
CPC/2015
1. É inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificamente os
fundamentos da decisão agravada
,
§ 1o).
(CPC/2015 art. 1.021,
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por PASA PLANO DE ASSISTÊNCIA À
SAÚDE DOS APOSENTADOS DA VALE contra a decisão de fls. 1098-1106, que negou
provimento ao recurso especial.
Em suas razões recursais, sustenta que: i) há confusão indevida entre a mitigação do
rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar e a ausência de registro sanitário do
medicamento, de modo que a decisão monocrática incorre em erro ao afastar a tese firmada
sobre a impossibilidade de cobertura sem registro e ao aplicar entendimento jurisprudencial que
não se ajusta ao caso; ii) o registro sanitário superveniente não produz efeitos retroativos para
legitimar reembolso de despesas anteriores; a negativa à época configura exercício regular de
direito e a decisão incorre em equívoco ao manter condenação ao ressarcimento; iii) as astreintes
são inexigíveis porque a obrigação principal seria juridicamente impossível no período em que
não havia registro; a decisão incorre em erro ao tratar o tema como questão de reexame fático e
ao manter a multa; iv) a operadora é entidade de autogestão, não se aplicando o regime de
consumo; a decisão desconsidera os limites contratuais e o equilíbrio atuarial próprios da
autogestão ao impor cobertura e reembolso; e v) a obrigação de cobertura fora do rol exige o
Documento eletrônico VDA56278190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:28:14
Código de Controle do Documento: 3534bfd3-72e5-4e58-aede-cdcfe66b65d1

cumprimento de requisitos técnicos cumulativos, entre eles a existência de registro sanitário; a
decisão incorre em incorreção ao manter a condenação sem observar que, à época dos fatos, esse
requisito não estava atendido.
Impugnação oferecida (e-STJ, fls. 1132-1143)
É o relatório.
VOTO

A decisão monocrática agravada, que negou provimento ao recurso especial,
assentou-se em fundamentos autônomos e suficientes, dentre os quais: (i) a inexistência de
negativa de prestação jurisdicional, porquanto o Tribunal de origem apreciou de forma
fundamentada as questões suscitadas; (ii) a incidência da
quanto à cobertura e ao
Súmula 83/STJ
reembolso do medicamento, diante da conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência
desta Corte; (iii) a impossibilidade de revisão do valor das astreintes, ante o óbice da
; (iv) a manutenção do reembolso mesmo diante de registro superveniente, em
Súmula 7/STJ
consonância com a orientação do STJ; e (v) a inaplicabilidade de honorários recursais, nos
termos do
§ 11, do CPC, por inexistirem honorários fixados nas instâncias ordinárias.
art. 85,

Todavia, nas razões do agravo interno, verifica-se que a parte agravante deixou de
impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada. Com efeito, não houve
nenhum enfrentamento quanto à conclusão de inexistência de negativa de prestação
jurisdicional. Limitou-se a parte recorrente a renovar argumentos atinentes ao mérito da
controvérsia, notadamente quanto à cobertura do medicamento, ao registro na ANVISA, ao
reembolso e às astreintes, sem, contudo, infirmar de modo específico os fundamentos adotados
pelo
recorrido.
decisum
Contudo, para se viabilizar o conhecimento do agravo interno, é necessário que o
agravante impugne especificamente os fundamentos do
hostilizado, em observância à
decisum
regra prevista no
§ 1o, do novo Código de Processo Civil, a qual estabelece,
:
art. 1.021,
in verbis

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para
o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as
regras do regimento interno do tribunal.
§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada. (grifou-se)

Ressalte-se, por oportuno, que o respeito à regra contida no dispositivo em questão
não se trata de mero formalismo processual, mas decorre do princípio processual da
, visto que, sem o específico ataque aos fundamentos da decisão agravada, estes
dialeticidade
permanecem incólumes, tornando inviável a reforma pleiteada nas razões do recurso. A
propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA.
RAZÕES
DE
RECURSO
DISSOCIADAS
DOS
FUNDAMENTOS SUFICIENTES CONTIDOS NA DECISÃO AGRAVADA.
.
. APLICAÇÃO POR ANALOGIA.
SÚMULA 182/STJ SÚMULA 284/STF
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INTERPOSTOS CONTRA DECISÃO
Documento eletrônico VDA56278190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:28:14
Código de Controle do Documento: 3534bfd3-72e5-4e58-aede-cdcfe66b65d1

MONOCRÁTICA. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. APLICAÇÃO DA MULTA DO
§4o DO
ART. 1.021,
.
CPC/2015
1. Não pode ser admitido o agravo interno que não ataca especificamente os
fundamentos da decisão agravada, pois fere o disposto na Súmula 182 do
STJ ("É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada.").
2. Tal atitude fere também a Súmula 284 do STF("É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
Nesse sentido: "Aplica-se, por
exata compreensão da controvérsia.").
analogia, a
quando os fundamentos do agravo interno se
Súmula 284/STF
mostram dissociados dos alicerces esposados na decisão agravada" (AgInt na
Rcl
Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado
31.573/DF,
em
DJe
.
14/09/2016,
21/09/2016)
3. No caso, a decisão agravada não conheceu dos embargos de divergência
por terem sido interpostos contra decisão monocrática, em afronta ao
do
. Contra a referida decisão, os ora agravantes
art. 1043
CPC/2015
opuseram embargos declaratórios alegando omissão e contradição, uma vez
que a decisão impugnada via embargos de divergência seria uma decisão
colegiada. No agravo interno interposto em seguida, os agravantes findam
por modificar suas alegações, passando a argumentar que o fato de a decisão
ser monocrática é irrelevante, pois, em face do princípio de
instrumentalidade das formas, prestigiado no
do novo CPC, dever-se-
art. 188
ia aceitar o cabimento de embargos de divergência contra decisão
monocrática.
4. Trata-se de caso típico de apresentação de recurso com razões totalmente
dissociadas da decisão contra a qual se insurge, razão pela qual não
poderia sequer ser conhecido este agravo interno.
5. De toda forma, mesmo que ultrapassada tal barreira, a alegação da parte
agravante não merece acolhida, pois não são cabíveis embargos de
divergência contra decisões monocráticas. A parte irresignada deveria
interpor agravo interno e, apenas após eventual julgado desfavorável do
órgão fracionário, poderia, sendo o caso, interpor os embargos de
divergência. Isso porque os embargos de divergência se prestam ao confronto
de teses jurídicas contidas em julgamentos fracionários, a fim de uniformizar
a jurisprudência interna do STF ou do STJ. Não há sentido em utilizar-se esse
instrumento recursal contra decisões monocráticas, pois estas podem ser
reformadas pelos respectivos órgãos colegiados que o julgador compõe.
6. Agravo interno a que se nega provimento, em virtude da sua manifesta
improcedência, condenando-se a agravante a pagar à agravada multa
fixada em cinco por cento do valor atualizado da causa, com espeque no
§4o do
.
art. 1.021,
CPC/2015
(AgInt nos EDcl nos
, Rel. Ministro OG FERNANDES,
EAREsp 1245707/PE
CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe de 1o/
)
11/12/2018,
02/2019

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
. AUSÊNCIA DE
SÚMULA 182/STJ
SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ARESTOS EM CONFRONTO. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática de
indeferimento liminar dos embargos de divergência, diante da ausência de
similitude fática entre o acórdão embargado e o julgado paradigma e
incidência da súmula 168 do STJ.
II - Descumpre o
§ 1o, do CPC e a Súmula no 182 do STJ, o
art. 1.021,
agravo interno que não impugna integralmente os fundamentos da decisão
agravada.
III - A teor do enunciado contido na Súmula n. 182 do STJ, é inviável o
agravo que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada. Precedentes.
Documento eletrônico VDA56278190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:28:14
Código de Controle do Documento: 3534bfd3-72e5-4e58-aede-cdcfe66b65d1

IV - A ausência de similitude fática impede o comparativo entre acórdão
embargado e paradigma de modo a obstar a configuração do dissídio
jurisprudencial supostamente alegado pela parte.
Agravo Interno não provido.
(AgInt nos
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE
EAREsp 1.040.547/SP
ESPECIAL, julgado em
DJe de
19/12/2017,
06/02/2018)

Diante do exposto, não se conhece do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56278190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:28:14
Código de Controle do Documento: 3534bfd3-72e5-4e58-aede-cdcfe66b65d1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.073.539 / SP
Número Registro: 2023/0154279-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00714278820198190001
03182453520148090174
10433675820178260100
1043367582017826010050000 1043367582017826010050001 20210000389784 20210000514453
20210000995829
20220000278173
3182453520148090174
50407602320208090051
714278820198190001
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : PASA PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO APOSENTADO DA
VALE
ADVOGADO
: MARCELO MARCHON LEAO - RJ174134
RECORRIDO
: ANGELO ANTONIO FRANCO DONAGGIO - ESPÓLIO
REPR. POR
: ERICA FLAVIANE DA SILVA DONAGGIO - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: VANETE DOS REIS CHAVES KINPARA - SP336030
ERICA FLAVIANE DA SILVA DONAGGIO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MG120990
AGRAVANTE
: ANGELO ANTONIO FRANCO DONAGGIO - ESPÓLIO
REPR. POR
: ERICA FLAVIANE DA SILVA DONAGGIO - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: VANETE DOS REIS CHAVES KINPARA - SP336030
ERICA FLAVIANE DA SILVA DONAGGIO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MG120990
AGRAVADO
: PASA PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO APOSENTADO DA
VALE
ADVOGADO
: MARCELO MARCHON LEAO - RJ174134
Documento eletrônico VDA56641571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 01:03:03
Código de Controle do Documento: 0c8f179e-87c4-4aed-8dca-13abb9babb5a

ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PASA PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO APOSENTADO DA
VALE
ADVOGADO
: MARCELO MARCHON LEAO - RJ174134
AGRAVADO
: ANGELO ANTONIO FRANCO DONAGGIO - ESPÓLIO
REPR. POR
: ERICA FLAVIANE DA SILVA DONAGGIO - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : VANETE DOS REIS CHAVES KINPARA - SP336030
ERICA FLAVIANE DA SILVA DONAGGIO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MG120990
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
05/05/2026
11/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56641571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 01:03:03
Código de Controle do Documento: 0c8f179e-87c4-4aed-8dca-13abb9babb5a